Tribunal: TJDFT
Processo: 0713235-30.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA SOBRE OS PROVENTOS. CARDIOPATIA GRAVE. DEMONSTRAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabível a suspensão de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Física incidente sobre os proventos de aposentadoria do apelado, em razão de doença grave diagnosticada.
2. De acordo com a Súmula 598 do STJ, “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.
3. No caso, o apelado acostou extenso prontuário e relatório médico particular, atestando que sua situação se enquadra como portador de cardiopatia grave, a autorizar a suspensão do pagamento do IRPF com amparo no art. 6o, inc. XIV, da Lei n. 7.713/1988 e na jurisprudência do STJ.
4. Apelação conhecida e não provida. Remessa oficial conhecida e não provida.